Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO. CERTIDÃO DE ÔNUS. CIÊNCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado no anunciado constante do verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro.
2. In casu, a exequente/embargada, mesmo sabendo da averbação na matrícula do imóvel, desde 2009, impedindo que o bem fosse alienado ou sofresse qualquer constrição, em vista da ACP que buscava regularizar a negociação em andamento, insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora requerida.
3. Na hipótese deve ser mitigado o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.